Tribunal: TJDFT
Processo: 0749911-22.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DOENÇA DE ALZHEIMER. ALIENAÇÃO MENTAL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. RESTITUIÇÃO. PROVA EMPRESTADA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. NÃO CONFIGURADA. TERMO INICIAL. CONSTATAÇÃO POR LAUDO PERICIAL.
1. A doença de Alzheimer deve ser considerada uma forma de alienação mental quando comprovado que ela causou uma deficiência cognitiva permanente que impede o desempenho de atividades sociais e econômicas que impossibilitam a participação do paciente na sociedade.
2. Não se pode falar em ausência de contraditório com a utilização de prova emprestada quando é garantido às partes o direito de manifestação e impugnação das provas aproveitadas.
3. Os valores retidos na fonte para o pagamento do Imposto de Renda devem ser restituídos a partir da constatação da alienação mental por laudo pericial, nos termos da alínea b, inciso II, do §4o, do artigo 35, do Decreto no 9.580/2018.
4. Recurso conhecido e não provido.